Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-79.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005181-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN MELISSA PAULI SOUZA COTTA - CPF: 064.790.269-93 (ADVOGADO), PROMISSAO AGRO PASTORIL LTDA - CNPJ: 03.191.103/0001-74 (AGRAVANTE), ARTHUR CARLOS PERALTA NETO - CPF: 504.327.969-91 (ADVOGADO), JAQUELINE BALDISSERA - CPF: 024.263.379-07 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (AGRAVADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (PROCURADOR), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO – CÁLCULO DO
EXPERT
QUE NÃO OBSERVOU OS PARÂMETROS DO ACÓRDÃO DESTE E. TRIBUNAL – OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA SATISFEITA – EXTINÇÃO COM LASTRO NO ART. 924, II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verifica-se que há excesso de execução do valor apontado, pois o cálculo não foi elaborado com observância do comando judicial.

Portanto, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ser extinto, porque a obrigação foi integralmente satisfeita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005181-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

PROMISSÃO AGRO PASTORIL LTDA.

AGRAVADO:

WALDOCIR STEFENI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PROMISSÃO AGRO PASTORIL LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, nos autos da Ação de Depósito nº. 0000469-30.1995.8.11.0005, em fase de cumprimento de sentença, onde figura como exequente
WALDOCIR STEFENI
, que deu sequência à execução com a determinação de intimação da ora agravante para o pagamento do débito remanescente, objeto da ação.

Alega a parte agravante que “
os autos de origem tratam do cumprimento de sentença para execução de honorários, no qual a Agravante figura como executada
” (sic).

Aponta que há divergência quanto aos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que quando retificados “
passou a considerar juros compostos, majorando indevidamente o valor devido
” (sic).

Sustenta que
“a impugnação ao laudo pericial e sua complementação apresentadas pela devedora, ora manifestante nos IDs nºs 37937131, 37937949 e 37937943 estão pendentes de análise”
(sic).

Assegura que
“demonstrou extensivamente em sua manifestação que já não deve qualquer espécie de pagamento e agora vem sendo executada sem a análise de suas alegações!”
(sic).

Ressalta que
“a negativa de conclusão da prova pericial, também configura negativa de prestação jurisdicional, de modo que a decisão agravada encontra-se eivada de nulidade”
(sic).

Diz que
“encontra-se diante de risco de lesão grave, pois poderá ter suas contas bloqueadas e lhe serem indevidamente retirados mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tudo sem que se tenha analisado a impugnação ao laudo pericial contábil, que por três vezes foram reiteradas ao juízo de primeiro grau!”
(sic).

Anota que
“tendo em vista a determinação de pagamento da pelo juízo a quo e pelo o risco de penhora via SISBAJUD em caso de descumprimento da ordem de pagamento pela Agravante, se faz necessária a concessão de efeito suspensivo, garantindo a suspensão da execução até ulterior análise do mérito do recurso”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para
“reformar a r. decisão agravada, deferindo-se e determinando-se a suspensão da execução e análise da impugnação ao cumprimento de sentença”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 28/03/2022, por esta Relatoria (id. 164242650).

Na contraminuta, o agravado argumenta, preliminarmente, que “
antes que se adentre à análise das questões de mérito, imprescindível que se analise questões de ordem pública que dizem respeito à preclusão e coisa julgada, no que tange ao que restou e ao que não restou impugnado neste RAI
” (sic).

Sustenta que “
da leitura do texto do referido DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, que foi objeto do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, não se encontra nenhum elemento de cunho decisório contra o qual coubesse qualquer recurso
” (sic), de modo que este agravo de instrumento não pode ser conhecido.

No mérito, elucida que a agravante “
alega omissão de exame de suas impugnações ao laudo pericial, em que TERIA SE INSURGIDO CONTRA A COBRANÇA DE JUROS COMPOSTOS, o que NÃO CORRESPONDE À VERDADE
” (sic).

Defende que se insurgiu apenas “
contra a incidência dos JUROS MORATÓRIOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, tese que prevaleceu nos autos, em detrimento da tese da AGRAVANTE, que pretendeu a incidência dos juros de mora até a data do depósito
” (sic).

Aponta que não trata de anatocismo, mas sim “
do termo final de incidência dos juros moratórios, pretendendo que seja o da data do depósito e não a do efetivo pagamento ao credor
” (sic).

Ressalta a respeito da “
falta de folhas do processo físico, no digitalizado, no que foi respondida pelo exequente e pela Gestora
” (sic).

Ainda, explana que “
a executada concordou com o laudo pericial de fls. 643/647, conforme cópia em anexo (DOC 05) requerendo, inclusive, sua homologação
” (sic).

Menciona que “o
Laudo Pericial com o qual concordou e para o qual pediu homologação contém a mesma metodologia e parâmetros para o cálculo dos juros do Laudo Pericial Complementar”, “onde questiona, apenas e tão somente, o termo final de cálculo dos juros
” (sic).

Portanto, defende que “
se, a metodologia e o parâmetro de cálculo dos juros moratórios não foram impugnados pela executada quando foi intimada do cálculo pericial principal; se no Laudo Pericial Complementar só se alterou o termo final de incidência dos juros moratórios, preclusa se fez a questão que, aliás, como referido acima, não foi impugnada, como alega, na ocasião em que deveria
” (sic).

Anuncia que segundo novo entendimento jurisprudencial do STJ, consoante com o TEMA 677, “
a penhora ou depósito com fins de segurança do juízo não isenta o executado de arcar com os acréscimos de juros moratórios, até que o dinheiro seja entregue ao exequente, ou seja, até que se dê o efetivo pagamento
” (sic).

Aduz que “
os critérios e parâmetros de cálculos dos juros moratórios sofreram, ainda, alteração legislativa a partir da vigência do novo Código Civil, em março de 2002, que revogou a assim chamada Lei de Usura, Decreto 22.626/33, determinando, em seu art. 406, que os juros moratórios são calculados com os mesmos parâmetros e critérios adotados para a cobrança de impostos devidos à Fazenda Nacional
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso nos termos elucidados, bem como requer aplicação de multa por agir malicioso e procrastinatório (id. 162905665).

Preparo recolhido (id. 161580156-pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém dizer que em que pese a decisão recorrida seja referente a despacho de mero expediente, a regra do art. 1.001 do CPC não é absoluta, pois deve-se reconhecer a possibilidade de interposição de recurso em face de ato judicial capaz de provocar prejuízos às partes.

Pois bem. Cinge-se dos autos que
WALDOCIR STEFENI
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
PROMISSÃO AGRO PASTORIL LTDA
, ora agravante, no que diz respeito aos honorários de sucumbência.

Diante da
divergência quanto aos cálculos apresentados pelas partes, a agravante apresentou impugnação
ao
laudo pericial, ora manifestada nos ids nºs 37937131, 37937949 e 37937943, que estão pendentes de análise.

O juízo “a quo”
deu sequência à execução intimando a agravante para pagamento do débito, objeto da ação.

Ocorre que, tendo a agravante se insurgido no momento adequado quanto ao laudo pericial, e não havendo apreciação por parte do Juízo, pertinente sua análise, principalmente porque o excesso à execução se trata de matéria de ordem pública.

Pois bem. Em sentença proferida em 03/05/1996, foram arbitrados honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do agravado.

A execução dessa sentença foi promovida em 05/10/2000.

Em 03/03/2010, o agravado indicou o valor de R$31.485,54 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para que a agravante efetuasse o pagamento.

Devido às alterações processuais da Lei nº. 11.232/2005, a agravante foi intimada para o cumprimento da sentença, sob a advertência da multa do art. 475-J do CPC (fls. 305/307-TJ).

A agravante não efetuou o pagamento dos valores.

Em nova atualização, com o acréscimo da multa, o valor passou para
R$44.982,27
(quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

O Juízo singular deferiu a penhora
on-line
nesse montante, o qual restou positivo na quantia de
R$38.562,02
(trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dois centavos), em
13/05/2011
.

A agravante apresentou impugnação e depositou em juízo o valor faltante de
R$6.420,25
(seis mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), em
01/08/2011
.

A impugnação foi julgada improcedente.

A agravante interpôs o RAI nº. 57566/2012, o qual foi provido parcialmente para determinar a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a sentença até 10/01/2003, e após, de 1% ao mês, até o efetivo pagamento.

Ato seguinte, o agravado apresentou dois cálculos distintos, sendo o primeiro no valor R$66.514,27 (sessenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), acrescidos dos honorários relativos ao cumprimento de sentença, a serem fixados oportunamente. E posteriormente, o exequente/recorrido peticionou para informar ser credor de R$48.711,68 (quarenta e oito mil, setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos), com acréscimo de honorários da fase de cumprimento (fls. 465/467-TJ), mas não exibiu demonstrativo.

O Juízo singular proferiu a decisão ora impugnada para reconhecer o crédito do agravado em
R$48.711,68
(quarenta e oito mil, setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos) e determinar a realização da penhora
on-line
da diferença entre o valor depositado judicialmente (R$38.562,02) e o devido (R$48.711,68), qual seja,
R$10.149,66
(dez mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), bem como fixar os honorários em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do cumprimento.

Em seguida, fora liberado o valor penhorado ao agravado, em 29/01/2013.

Sobre essa questão do saldo remanescente de R$10.149,66 (dez mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), houve nova interposição de Agravo de Instrumento (nº. 00009853520138110000 – 985/2013), de relatoria do Des. Marcos Machado, que determinou a elaboração de
novo cálculo
do valor devido por contador judicial, nos limites do RAI nº. 57566/2012, consideradas a multa do art. 475-J do CPC, a despesa processual corrigida monetariamente desde o desembolso, os depósitos judiciais realizados e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser apurado, que restou ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS – PENHORA ON-LINE – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – GARANTIA DO JUÍZO – DESCONFORMIDADE DO CÁLCULO COM ACÓRDÃO DESTE E. TRIBUNAL – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ DA DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – DESPESAS PROCESSUAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em sede de cumprimento de sentença, não se afigura necessário manifestação prévia do devedor sobre os cálculos apresentados pelo credor. “A impugnação ao cumprimento da sentença pressupõe garantia do juízo pelo devedor, que se dá pela penhora, nos termos do art. 475-J, § 1º do CPC.” (TJMT, RAI nº 117657/2011) O cálculo do montante devido deve sofrer acréscimo de juros moratórios e de correção monetária até as respectivas datas em que os valores foram transferidos para conta única, sob pena de caracterizar bis in idem, pois os depósitos judiciais têm remuneração específica de responsabilidade da instituição financeira. A despesa processual não incluída no cálculo, quando da intimação para cumprimento espontâneo da sentença, descaracteriza a mora e, consequentemente, afasta a incidência de juros. Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do cumprimento de sentença não se mostram excessivos quando ponderados o trabalho do advogado, a natureza alimentar da demanda e o tempo exigido.”
(TJ-MT - AI: 0000985-35.2013.811.0000 985/2013, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013)

Após isso, o magistrado na origem determinou a intimação do exequente/agravado para apresentar novo cálculo, nos seguintes termos:

“I.I – R$ 5.000,00 com incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a prolação da sentença em 03/05/1996 até 10/01/2003 e, após, incidência de 1% ao mês até 10/12/2010, data em que sobre o valor incide multa de 10%. Encontrando o valor atualizado acrescido de multa de 10%, recomeça a contagem dos juros de 1% ao mês até 13/05/2011, data da penhora on line no valor de R$ 38.562,02.

I.II – Efetuado o cálculo do item I.I e havendo saldo credor em favor do exequente sobre esse valor incidirá juros de 1% ao mês até 01/08/2011, data do depósito no valor de R$ 6.420,25.

I.III – Efetuado o cálculo do item I.II e caso ainda exista saldo credor em favor do exequente, incidirá juros de 1% ao mês.

I.V – Os honorários advocatícios de 15% do valor atualizado do cumprimento de sentença incidem a partir da sua fixação, qual seja 30/10/2012, com juros de 1% ao mês a partir desta data (09/10/2013)”

Sobreveio laudo pericial, apurando como valor remanescente a quantia de
R$5.609,66
(id. 37936473 - Pág. 61, autos de origem).

O exequente discordou do laudo e ao executado concordou,
efetuado o pagamento do débito remanescente
(id. 37936473 - Pág. 73, autos de origem).

O perito manifestou apontando existência de novo saldo (id. 37936473 - Pág. 82).

Ocorre que após manifestação do agravado (exequente), o laudo foi equivocadamente retificado pelo perito, e passou a considerar
juros compostos
, majorando indevidamente o valor devido.

Nota-se que o agravado tumultua o processo com absurdos 17 (dezessete) pedidos consecutivos de execução, perfeitamente ciente de que a liquidação ainda não foi concluída, e busca a penhora total da quantia R$63.074,55 (sessenta e três mil, setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), quando a obrigação de pagamento já foi totalmente quitada.

Perceba-se que o valor efetivamente bloqueado nas contas da executada/agravante foi de R$38.562,02 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dois centavos), e o depósito judicial voluntário realizado foi de R$6.420,25 (seis mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$44.982,27 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Constata-se que os cálculos apresentados pelo
expert
se encontram maculados por anatocismo, o que majora substancialmente o valor apurado. Explica-se:

A planilha denominada “Cálculo de atualização monetária” apura o valor dos honorários, devidamente atualizado (variação do INPC) e acrescido de juros (0,5% ao mês) até a entrada em vigor no Novo Código Civil, em 10/01/2003. Tal apuração resulta no valor de R$11.330,31 (onze mil, trezentos e trinta reais e trinta e um centavos).

Por sua vez, a partir da planilha denominada “Cálculo de atualização monetária” posterior (fls. 739), o
expert
considera o valor apurado na atualização anterior e assim por diante, apresentando um saldo credor, o qual seria passível de novo acréscimo de correção monetária e juros (1,0% a partir deste momento), o que gera a apuração de juros sobre valores que já são compostos por juros, caracterizando capitalização, vejamos a título exemplificativo trecho dos cálculos periciais.

Todavia, deveria o Sr. Perito ter considerado uma apuração única de juros desde a prolação da sentença (03/05/1996) até a data da penhora
online
(13/05/11), como apresentados anteriormente para então promover o acréscimo da multa de 10% do art. 475-J do CPC e, do crédito apurado em tal atualização, deduzir o valor penhorado, conforme item “I.I” da decisão de fls. 498 (acima citada).

Dessa forma, o valor devido em
maio/2011
(composto por honorários, multa e custas processuais) é inferior ao valor penhorado
online
em 13/05/2011 (R$38.562,02), razão pela qual inexiste saldo remanescente após maio/2011.

Desta forma, considerando que o débito foi satisfeito ainda em maio/2011, inexiste saldo credor em out/2012 para a apuração dos honorários advocatícios de cumprimento de sentença (15%), conforme item “I.IV”, de modo que reconheço o
excesso
em R$3.458,16 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS EM DESCONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO
– RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o cálculo apresentado está em desconformidade com a sentença exequenda é de ser reconhecido o excesso de execução.”
(TJ-MT 10120101320228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

Nesse sentido, destaco jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação oferecida pelo executado, por conta do excesso de execução, reconhecido pela exequente. Extinção, nos termos do artigo 924, II, do CPC
. Verba honorária devida, a teor do que dispõe o artigo 85, § 1º, do mesmo diploma legal. Fixação em 20% sobre o excesso apurado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”
(TJ-SP - AC: 00593938020198260100 SP 0059393-80.2019.8.26.0100, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 30/05/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2020)

Por fim, consigno ser ausente qualquer elemento que configura o caráter procrastinatório do recurso, de modo que a multa não deve ser aplicada.

Por fim, mostra-se inaplicável a tese firmada no
Tema 677 do STJ, tendo por fundamento o critério intertemporal da sua fixação (19/10/2022), de modo a não ser possível atingir efeitos pretéritos, dada a ausência de efeito prospectivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o excesso de execução, de modo que determino a extinção do cumprimento de sentença, na forma do art. 924, inciso II do CPC. Por consequência, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023